Tribunal: CARF
Processo: 10880.910750/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.910750/2008-42
ACÓRDÃO
1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU GRAFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INSTRUÇÃO
NORMATIVA VIGENTE À ÉPOCA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos (art. 168 do CTN). Transmitido o pedido original dentro do
prazo decadencial, é válida a sua retificação efetuada posteriormente,
ainda que após o quinquênio, desde que realizada antes da prolação do
despacho decisório administrativo, conforme autorizava a norma
regulamentar vigente à época (IN SRF no 600/2005). A retificação
tempestiva, nestes termos, não configura novo pedido sujeito ao prazo
decadencial, devendo a autoridade administrativa analisar o mérito do
crédito pleiteado em sua integralidade.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
O reconhecimento de crédito referente a saldo negativo de CSLL depende
da comprovação da efetiva existência do indébito. Diante da insuficiência
probatória para validar a totalidade do valor pleiteado na retificadora,
reconhece-se apenas o montante cuja liquidez e certeza foram
demonstradas nos autos e admitidas pela fiscalização, afastando-se a
limitação temporal indevidamente imposta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo saldo negativo
adicional de CSLL no valor de R$ 79.583,93, referente ao ano-calendário de 1998, que, somado ao
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
2
já reconhecido, totaliza R$ 150.938,00, e para se homologarem as compensações declaradas até o
limite do crédito disponível, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu Pedido de Restituição - PER, referente ao ano-calendário
de 1998, informando saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 341.760,40.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 2), em 12/08/2008, que indeferiu o pedido,
porque o saldo negativo informado no pedido transmitido era diferente do apurado na DIPJ.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 14 a 18), alegando
que o despacho decisório era nulo por cerceamento do direito de defesa, pois não apontavam as
razões que não levaram à homologação da compensação. Ainda, declarou no PER/DCOMP o valor
de R$ 354.960,63, se refere a crédito do exercício de 1999 crédito, mas que o valor pleiteado
também computa saldos negativos de IRPJ dos anos-bases de 1994, 1995 e 1996 no montante de
R$ 200.133,97, mais parte de 1998 no valor de R$354.960,63 recolhido a maior.
A DRJ, em 24/02/2015, julgou o processo administrativo procedente em parte (fls.
109 a 112), determinando a devolução do feito à autoridade fiscal para que desse sequência à
análise do crédito. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
NÃO RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO DEVIDO A DIVERGÊNCIA ENTRE
OS SALDOS NEGATIVOS DE PER/DCOMP E DIPJ. MOTIVO INSUFICIENTE.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
3
A divergência entre os saldos negativos da DIPJ e do PER/DCOMP não justifica a
falta de reconhecimento do direito creditório porque a Administração Tributária
dispõe de outras informações para confirmar as parcelas do crédito, como,
inclusive, se faz quando os referidos saldos coincidem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DECISÃO RECORRIDA QUE SE FUNDAMENTA EM QUESTÃO PRELIMINAR.
SUPERAÇÃO PELA AUTORIDADE AD QUEM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
AUTORIDADE A QUO PARA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES SUBORDINADAS. NOVO
RECURSO.
Quando questão preliminar que fundamenta decisão recorrida é superada pela
autoridade ad quem, devolvem-se os autos à autoridade a quo para que aprecie
as questões subordinadas, podendo o contribuinte apresentar novo recurso, caso
a nova decisão não dê provimento integral ao pedido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Às fls. 140 a 143, foi proferido novo despacho decisório, em 09/12/2021. Destaco os
principais trechos:
Relatório
1.
O processo diz respeito ao Pedido de Restituição (PER) no
11752.97587.160606.1.6.03-9504 (fls. 10 a 13), transmitido em 16/06/06,
retificador do PER no 18840.71007.191203.1.2.03-6000 (fls. 46 a 50), transmitido
em 19/12/03, de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1998.
2. Tanto o pedido original, quanto o retificador indicam saldo negativo de CSLL no
exercício de 1999 no valor de R$ 354.960,63. No PER original consta valor
solicitado de restituição de R$ 71.354,07. No PER retificador consta valor
solicitado de restituição de R$ 162.707,17.
3. Foi emitido despacho decisório eletrônico indeferindo a restituição em razão da
divergência entre o valor do saldo negativo constante na DIPJ do AC de 1998 e no
PER retificador.
4. As parcelas que compõem o saldo negativo são, de acordo com o Pedido de
Restituição são: pagamento de estimativa mensal de CSLL do PA 05/98 em
30/06/1998 no valor de R$ 313.820,49 e compensação da estimativa mensal de
CSLL do PA 05/98 no valor de R$ 190.822,40 (em tese, com saldo negativo de IRPJ
no ano calendário de 1997).
5. Foi apresentada manifestação de inconformidade, julgada parcialmente
procedente para “CONSIDERAR insuficiente a motivação do Despacho Decisório
impugnado e DEVOLVER o processo à autoridade a quo para que dê seguimento à
análise do crédito”.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
4
Análise tempestividade do PER
6. De acordo com o inciso I, do art. 168, do CTN, o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do
crédito tributário.
7. No caso de saldo negativo de CSLL do exercício de 1999, a contagem do prazo
para solicitação da restituição teve início em 1o de janeiro de 1999 e fim em 31 de
dezembro de 2003.
8. Assim, considero que quando o PER retificador foi transmitido, 16 de junho de
2006, o direito do contribuinte de pleitear a restituição já estava decaído. Por esta
razão, considero passível de restituição pelo presente despacho o valor solicitado
no PER original, R$ 71.354,07, caso comprovada a existência do direito creditório.
Análise do saldo negativo de CSLL do exercício de 1999
9. Em consulta à DIPJ do exercício de 1999, verificou-se que o contribuinte apurou
CSLL no valor de R$ 162.882,49. Deste valor, foi descontada CSLL mensal paga por
estimativa no valor total de R$ 504.642,89. Assim, foi apurado saldo negativo de
R$ 341.760,40. Adicionalmente, consta na linha 34, desconto de CSLL suspensa no
valor de R$ 13.200,23.
(...)
10. Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que o único débito de
estimativa mensal declarado ao longo do ano calendário foi o de maio, pelo valor
de R$ 313.820,49. Ao débito, foi vinculado DARF, vide tela abaixo.
11. No Sief Fiscel, o débito de CSLL mensal de maio também consta pelo valor de
R$ 313.820,49, integralmente pago, conforme comprova o extrato do pagamento
anexado às fls. 138 e 139.
12. Na DIPJ, foi informada apuração de CSLL em maio no valor total de R$
605.197,98, composto pelas seguintes parcelas: (i) R$ 313.820,49 em pagamentos
(ii) R$ 190.822,40 em compensação com saldo negativo de período anteriores e
(iii) R$ 100.555,09 com exigibilidade suspensa.
13. Tendo em vista que não foram localizadas informações nos sistemas da RFB a
respeito da compensação no valor de R$ 190.822,40, supostamente realizada com
saldo negativo de IRPJ de 1997, foi emitido Termo de Intimação Fiscal
questionando o número do processo administrativo que comprovaria a
compensação no valor de R$ 190.822,40 e se o valor declarado como suspenso na
apuração anual – R$ 13.200,23 – teria depósito, bem como o número da ação
judicial.
14. Diante da ausência de resposta, mesmo após solicitação de prorrogação, o
contribuinte foi reintimado.
15. A resposta foi juntada à fl. 137 e se limitou a afirmar que “Em atenção aos
itens, o contribuinte informa que o processo mencionado no presente termo se
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
5
refere a medida cautelar 95.0002996-0, que discute a dedução da PIR na base da
CS.”
16. Em razão do que foi exposto acima, considero que a única parcela confirmada
quanto à composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1998 é a do
pagamento no valor de R$ 313.820,49.
17. Assim, o saldo negativo é recalculado a seguir:

Conclusão
18. Diante do exposto, decido reconhecer o direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL no ano calendário de 1998 no valor original de R$ 150.938,00.
19. Diante da decadência do PER no 11752.97587.160606.1.6.03-9504, reconheço
o direito à restituição do valor de R$ 71.354,07 solicitado no PER original, no
18840.71007.191203.1.2.03-6000.
A contribuinte, então, apresentou nova manifestação de inconformidade (fls. 149 a
153), defendendo que o prazo decadencial foi atendido quando do envio do PER inicial, em
19/12/2003, ao passo que sua retificação, apresentada antes da homologação do pedido original,
não teria decaído, dado que antes do decurso do prazo para homologação tácita, o contribuinte
poderia retificar o pedido, devendo a autoridade analisar o PER retificador.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 219 a 229),
reconhecendo a preclusão temporal do pedido de retificação, cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/1998
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. A inobservância das normas
objetivas que versam acerca da estrutura formal e do limite temporal para
retificação das informações do Per/DComp implica na caracterização de pedido
novo levado a efeito em descompasso com o procedimento firmado na norma de
regência. A alteração objetiva do crédito declarado não se coaduna com a
definição de inexatidão material firmada na norma, constituindo-se em
circunstância de natureza insanável via declaração retificadora, pois se constitui
em mudança substancial da essência da demanda original que implica na
necessidade de desistência do pedido original e ingresso de nova declaração de
compensação para adequação do exercício do direito. O lapso temporal conferido
para o exercício de direito creditório encerra-se com decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados do término do período de apuração correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
6
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada da decisão em 12/04/2023 e, em 15/05/2023,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 237 a 244), reprisando as alegações veiculadas na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A matéria sob litígio diz respeito à possibilidade de retificação de pedido de
restituição após o decurso de pedido originalmente transmitido dentro do prazo decadencial
previsto no CTN.

Mérito
Inicialmente, destaco que a formalização do PER, procedimento administrativo de
iniciativa dos contribuintes, respeita prazo de natureza decadencial, em razão da constituição de
um direito de crédito em face do Fisco Federal. Nos casos em que a compensação também é
realizada, o débito compensado – que acompanha o crédito – não altera a natureza decadencial
do crédito, porquanto o débito tem natureza jurídica de confissão de dívida pelo sujeito passivo
credor.
No Código Tributário Nacional, o artigo 168 disciplina que o direito de pleitear a
restituição se extingue com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, sendo que em regra o início do
decurso do prazo se dá com a extinção do crédito tributário.
A disciplina jurídica decadencial dos processos de crédito decorre da sistemática
tributária e do próprio sistema jurídico. No âmbito dos lançamentos tributários, competência
privativa da autoridade fiscal, o Fisco se submete ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto
nos artigos 150, §4o e 173, inciso I, ambos do CTN. Este não é o prazo para os pedidos de
restituição e compensação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
7
Assim, o contribuinte que verifique um pagamento a maior do crédito tributário ou,
no caso, um saldo negativo, terá o prazo de cinco anos, a contar da data em que ocorra a extinção
do crédito tributário ou de quando verificada a existência do saldo negativo, que coincide com o
período de apuração do IRPJ/CSLL (trimestral ou anual, após findo).
O contribuinte tem, então, 5 anos, a contar do primeiro dia do final do período de
apuração do IRPJ/CSLL para pleitear o seu direito creditório em face do Fisco.
Obviamente, tratando-se de lançamento por homologação, a obrigação acessória
pode estar sujeita a retificações. Na sistemática do saldo negativo, considerando o ano-calendário
dos autos, a DIPJ era a obrigação acessória que informava à União sobre a apuração da CSLL
devida e a DCTF constituía o crédito tributário. Como o valor das estimativas pagas no decorrer do
ano-calendário superaram a CSLL devido, surge o saldo negativo (direito de crédito do
contribuinte em face do Fisco).
E o contribuinte tem o mesmo prazo de cinco anos para retificar sua DIPJ, dando
azo à possibilidade de um acréscimo ou decréscimo no saldo negativo anteriormente verificado.
Por isso, ainda que tenha pleiteado o saldo negativo do período cuja DIPJ tenha sido retificada,
culminando no seu aumento e já tenha vindicado parte desse saldo, poderia o contribuinte
pleitear o montante adicional, a diferença a que tenha direito, respeitado o prazo do artigo 168 do
CTN.
Nesse cenário, destaco que não há antinomias no sistema tributário: (i) não há
possibilidade de abuso de direito por parte dos contribuintes, porquanto, ainda que retifiquem a
DIPJ ao final do prazo decadencial, o saldo negativo eventualmente postulado passará pelo crivo
do Fisco, cujo prazo para homologar o pleito é de 5 anos; e (ii) na eventual hipótese de diminuição
do crédito tributário devido, também seria necessário retificar sua DCTF, o que se submeteria ao
crivo do Fisco disciplinado no artigo 147, §1o, do CTN1, isto é, a comprovação das razões
determinantes para a redução ou exclusão do tributo devido.
Ainda, existe a questão relacionada aos casos em que o contribuinte transmite o
pedido de restituição, veiculando crédito em face da Fazenda Nacional, dentro do prazo
quinquenal e, posteriormente, verificando que o pedido foi feito a menor, retifica-o, de acordo
com as normas regulamentares do PER.
A saber, a contribuinte transmitiu o PER original em 19/12/2003 (fls. 46 a 50),
dentro do prazo decadencial para constituição do seu direito e, em 16/06/2006 (fls. 10 a 13),
retificou seu pedido, antes do primeiro despacho decisório, prolatado em 12/08/2008 (fl. 2).

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
8
Nesse caso, nos termos da IN SRF no 600/2005, vigente à época, disciplinava nos
artigos 56 a 61 a possibilidade de retificação do pedido original, desde que este se encontrasse
pendente de decisão administrativa à data do documento retificador, nos casos de PER,
reiniciando-se o prazo para análise pela autoridade administrativa competente.
A lógica da norma regulamentar é nítida: não se admite retificação de um
PER/DCOMP quando já proferido o despacho decisório, porquanto a matéria potencialmente
litigiosa se estabiliza e a Administração Pública não pode se curvar à diversos expedientes
processuais que alteram materialmente o objeto de análise.
Mas esse não é o caso, pois a contribuinte aqui tem seu direito amparado pela
legislação tributária e pela norma regulamentar vigente à época. Constituiu seu direito antes do
decurso do prazo decadencial, prevenindo-se contra a decadência; retificou o pedido do direito
creditório antes da prolação do despacho decisório inicial, em respeito à instrução normativa; a
decisão administrativa do seu pedido, o despacho decisório, inicialmente era nulo, mas que, dada
a natureza do PER, não implicaria homologação tácita, e haveria necessidade de se escrutinar o
mérito do seu pleito; a nova decisão administrativa reconhece que teria direito ao saldo negativo
de R$ 150.938,00, mas aplicou a decadência de parte do valor; a DRJ entendeu pela preclusão
temporal do pedido retificador, julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
A meu ver, não há decadência, não há preclusão temporal, pois a norma
regulamentar disposta permitia a retificação do PER transmitido tempestivamente.
Assim, entendo que o pleito da contribuinte deveria ser deferido sem a limitação
que consta no despacho decisório e na decisão recorrida, de modo que o saldo negativo de CSLL
do período pleiteado totalizaria R$ 150.938,00.
Tendo em vista que a contribuinte, na sua manifestação de inconformidade e em
seu recurso não trouxe elementos adicionais para se averiguar a diferença entre o pleiteado
(R$ 162.707,17) e o valor materialmente passível de reconhecimento disposto no despacho
decisório (R$ 150.938,00), por insuficiência probatória, este último deve ser o valor reconhecido a
título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer o saldo negativo de CSLL adicional de R$ 79.583,93, referente ao
ano-calendário de 1998, de modo que totalizará R$ 150.938,00, homologando eventuais
compensações até o limite do saldo disponível.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.751 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.910750/2008-42
9

Fl. 276
DF CARF MF
Original